Tribunal: STJ
Processo: 1410471-46.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826385 - MS
(2025/0005617-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MT008194A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - TO004562A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - GO031757
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: HEITOR RAMOS
ADVOGADO
: RAPHAEL QUEVEDO DE REZENDE - MS013030
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis,
nos termos dos artigos 219,
, 994, III, 1.003, § 5o, e 1.021, todos do Código de
caput
Processo Civil.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 10c788b4-651b-41bd-8a8b-f39ff2945b3d

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826385 - MS
(2025/0005617-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MT008194A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - TO004562A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - GO031757
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: HEITOR RAMOS
ADVOGADO
: RAPHAEL QUEVEDO DE REZENDE - MS013030
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis,
nos termos dos artigos 219,
, 994, III, 1.003, § 5o, e 1.021, todos do Código de
caput
Processo Civil.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela executada, instituição financeira,
contra decisões da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a primeira das
quais deixou de conhecer de agravo manifestado em face de juízo negativo de
admissibilidade de recurso especial (Código de Processo Civil - CPC, artigo 1.042); e a
outra deixou de conhecer de embargos de declaração, por intempestividade.
A agravante alega que o título condenatório é ilíquido e, por isso, depende a
execução de prévia instauração de fase de liquidação.
VOTO
O presente agravo interno não pode ser conhecido, pois foi interposto fora
do prazo.
Segundo os autos, a decisão que deixou de conhecer do agravo interposto
do juízo negativo de admissibilidade do recurso especial transitou em julgado em
21.3.2025. Nessa mesma data, a executada opôs embargos de declaração, os quais a
Presidência do STJ deixou de conhecer, por meio de decisão de 15.4.2025, afirmando
a intempestividade. Após isso, em 16.5.2025 foi interposto o presente agravo interno,
que também é intempestivo.
Documento eletrônico VDA54729270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:22
Código de Controle do Documento: d4d26116-47c8-4c42-83f7-cd3f5df33c69

Como visto acima, os embargos de declaração foram opostos em face de
decisão transitada em julgado. Por serem intempestivos, tais embargos não
interromperam o prazo durante o qual a executada poderia interpor agravo interno da
decisão que deixou de conhecer do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. Nessa
linha:

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A
QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
RECURSO
CABÍVEL:
AGRAVO

RECURSO
INTERPOSTO
MANIFESTAMENTE
INTERNO/REGIMENTAL.
INCABÍVEL.
1. Caberá agravo
contra decisão que negar seguimento a
interno/regimental
recurso extraordinário que discuta questão constitucional sobre a qual o Supremo
Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou que
esteja em conformidade com entendimento desta Corte exarado no regime de
repercussão geral (§ 2o do
do CPC).
art. 1.030
2. No caso dos autos, a interposição do agravo em recurso extraordinário
consubstancia erro grave. Não incide o princípio da fungibilidade. Precedentes.
3. "Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal,
quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for
evidente a incompetência do Tribunal."
(Súmula n. 322 do STF.)
4. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem
interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes.
Agravo em recurso extraordinário não conhecido com determinação de certificação
do trânsito em julgado.
(ARE no RE nos EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Humberto
159.548/PR,
Martins, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
21/6/2022,
30/6/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS
SUBSEQUENTES. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. A Presidência do STJ não conheceu do Recurso em Mandado de Segurança
por ser intempestivo, com decisão publicada em 16.8.2021.
A recorrente apresentou recurso de Embargos de Declaração apenas em
27.8.2021, de modo que também foi considerado como intempestivo pela
Presidência, em decisão às fls. 2.181, e-STJ, publicada em 5.10.2021. O recurso
de Agravo Interno apenas foi interposto em 21.10.2021.
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de que os Embargos de
Declaração intempestivos não interrompem ou suspendem a fluência do prazo
recursal para eventual interposição de recurso subsequente. Nesse sentido: AgInt
no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe
REsp 1.830.134/MG,
27.8.2020. No caso em questão, é intempestiva a interposição do Agravo Interno
após os quinze dias após a publicação da decisão monocrática da Presidência que
não conheceu do Recurso em Mandado de Segurança, com decisão publicada em
16.8.2021. Precedentes: AgInt no
Rel. Min. Og Fernandes,
AREsp 1.877.781/RJ,
Segunda Turma, DJe 15.10.2021; AgInt nos EDcl no
Rel.
AREsp 1.649.250/SP,
Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25.11.2020; e AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp 1.442.144/SP,
8.5.2020.
Documento eletrônico VDA54729270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:22
Código de Controle do Documento: d4d26116-47c8-4c42-83f7-cd3f5df33c69

3. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no RMS n.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
66.718/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2022,
25/3/2022.

Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:22
Código de Controle do Documento: d4d26116-47c8-4c42-83f7-cd3f5df33c69

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.826.385 / MS
Número Registro: 2025/0005617-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08419541420228120001
14104714620248120000
1410471462024812000050003
8419541420228120001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MT008194A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - TO004562A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - GO031757
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: HEITOR RAMOS
ADVOGADO
: RAPHAEL QUEVEDO DE REZENDE - MS013030
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MT008194A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - TO004562A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - GO031757
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
Documento eletrônico VDA55078500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:52
Código de Controle do Documento: 24fe615d-5f40-4382-93d7-36fe657a01f0

AGRAVADO
: HEITOR RAMOS
ADVOGADO
: RAPHAEL QUEVEDO DE REZENDE - MS013030
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:52
Código de Controle do Documento: 24fe615d-5f40-4382-93d7-36fe657a01f0